Tribunal: TCU
Processo: 001.083/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3275/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Domingos Sávio Fonseca Silva em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, no exercício de 2012, ao município de Turilândia -MA, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). Considerando que, conforme disposto no art. 4o da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorreu em 27/12/2013 (peça 4), data em que a prestação de contas foi apresentada; Considerando que, nos termos do art. 5o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreram os seguintes eventos interruptivos da prescrição, em prazo inferior a cinco anos: a) Nota Técnica 3497/2014 - CPCRFF/CPC/DEFNAS, de 1o/8/2014 (peça 5), que analisou a prestação de conta e constatou inconsistências nas informações constantes do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira; b) Nota Técnica 5166/2015 - CPCREF/CGPODEFNAS, de 16/11/2015 (peça 10), mesmo teor da anterior; c) Notificação do município, por intermédio do Ofício 3923/CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, de 16/11/2016, recebido em 11/3/2016 (peça 12); d) Nota Técnica 2702/2020 - CGPC/DEFNAS/SNGFT/SE/MCID, de 23/11/202 0 (peça 17), que complementou a nota técnica anterior. Considerando, entretanto, que, entre os eventos "c" e "d" acima, o processo ficou paralisado por um período superior a três anos, operando-se, assim, a prescrição intercorrente, prevista no art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando as propostas uniformes da AudTCE (peça 43) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 46) no sentido de que os autos sejam arquivados em razão da incidência da prescrição; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução à peça 43 destes autos, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 001.083/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Domingos Sávio Fonseca Silva (XXX.938.193-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Turilândia - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.